Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001990-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FISCAL OBJETO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES
– PROGRAMA PRODEIC CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADO – EM CASO D INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA O CONTRIBUINTE PERDERIA O BENEFÍCIO/INCENTIVO, SOFRENDO PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS –

PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinados, as evidencias se firmam no sentido de que revogação ou modificação para condições menos vantajosas violaria o
artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Probabilidade do Direito Constatada.

Caso não fosse deferida a tutela de urgência nos autos originários, a o contribuinte, seria excluído do benefício fiscal do que havia aderido por tempo determinado e mediante diversas condições onerosas. Perigo de dano demonstrado.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteando e o perigo de dano, de rigor a manutenção de decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos originários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação Declaratória com pedido de tutela antecipada n.o 1062172-88.2019.8.11.0041
, ajuizada por
AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA.
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na
manutenção do incentivo fiscal objeto do Termo de Acordo celebrado por tempo determinado, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), até o julgamento de mérito ou termo final do referido benefício (02/06/2021), independentemente da “migração” e da “renúncia” exigida no artigo 5, incisos I e II, e artigo 15, §§ 1o ao 6o, todos da Lei Complementar n.o 631/2019.

Aduz que o artigo 155, §2o, XII, “g”, da CF/88 autoriza os Estados a revogar e modificar os incentivos fiscais por meio de Lei Complementar.

Sustenta que embora a
Lei Complementar 160/17 e o Convênio ICMS 190/17
tenha permitido a concessão de
redução/isenção da carga tributária tendo como contrapartida aos investimentos realizados no território da unidade federada instituidora da benesse fiscal (PRODEIC), os beneficiados tinham ciência do risco de não só de que os benefícios fiscais poderiam ser revogados, como também ser cobrados por toda carga tributária até então reduzida ou isentada (art. 3o, §4o, LC 160/2017).

Argumenta que o STF entende que
os benefícios concedidos de forma irregular, sem aprovação do CONFAZ, como no caso dos autos, são inconstitucionais, por estimular a guerra fiscal e apresentar risco ao equilíbrio do pacto federativo.

Pontua que a Súmula 544 do STF não se aplica ao caso, uma vez que os precedentes que deram origem à sua criação previa a necessidade do benefício ser concedido licitamente, sem ofensa à legislação vigente.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id.
34475 499)

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 8324147).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a parte agravada
AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA.,
ajuizou a

Ação Anulatória no 1000188-06.2019.8.11.0041
, arguindo em síntese que
foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003,
com vigência até 02/06/2021
.

Arguiu que além de ser por prazo determinado, a concessão do incentivo foi

condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas
.

Expôs quando o
incentivo fiscal
se dá por período determinado e de forma condicionada, não pode ser revogado ou modificado antes de transcorrido o prazo da avença.

Arguiu que a Fazenda Pública Estadual, esta obrigando, de forma indevida, o Agravada a aderir a migrar para outro incentivo fiscal menos vantajoso antes de encerrado o prazo da avença.

Requereu a concessão de tutela de urgência para
manutenção do incentivo fiscal objeto do Termo de Acordo celebrado por tempo determinado, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), até o julgamento de mérito ou termo final do referido benefício (02/06/2021), independentemente da “migração” e da “renúncia” exigida no artigo 5, incisos I e II, e artigo 15, §§ 1o ao 6o, todos da Lei Complementar n.o 631/2019
.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial
deferiu a tutela de urgência na forma como pleiteada, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais, as quais se restringem na análise da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Pois bem. Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial, em especial o Termo de Acordo Celebrado entre o Agravado e o Governo do Estado de Mato Grosso (Id.
27744371 dos autos de origem) e Resolução-CEDEM n. 21/2011, que a demandante foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003,
com vigência até 02/06/2021
(Id. 27744371

e 27744365 – dos autos originários).

Da análise do
art. 8o do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte foi submetida a uma series de
condição onerosa, como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por
prazo determinado
, foi
condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas
, previstas nos citado dispositivo legal.

Ocorre que
, antes de se findar o prazo do benefício do Agravado, o Estado de Mato Grosso, estabeleceu por meio dos
artigos 5o e 15 da Lei Complementar n.o 631/2019 que, para que essa pessoa jurídica continuasse a usufruir de incentivo fiscal no ano de 2020, seria necessário efetuar a “migração”
para o benefício fiscal reinstituído/modificado pela nova legislação, bem como realizar a
“renúncia”
do benefício anterior
, colocando o contribuinte em situação menos favorecida.

No entanto, ao que tudo indica, essa determinação
contraria
o artigo 178 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo,
nos caso em que a sua concessão não se deu p
or prazo certo e em função de determinadas condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

Nessa vertente já se pronunciou esta e. Corte:

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, como cito:

“Súmula 544 do STF.
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Diante destes elementos, os indícios se pairam no sentido da pretensão da Fazenda Pública Estadual, consubstanciada na modificação e/ou revogação do beneficio do Agravado antes do transcurso do prazo de concessão, se esbarra nos ditames do ar
tigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula
544 do STF.

Assim, vislumbra-se a presença dos requisitos da probidade dos direito pleiteado na exordial.

Da mesma forma, caso não fosse deferida a tutela de urgência na forma como pleiteada, a parte autora/agravada, seria excluído do benefício fiscal do que havia aderido por tempo determinado e mediante diversas condições onerosas, restando evidente a presença do requisito do perigo de dano.

Assim, uma vez que estão presentes os requisito da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e o perigo de dano
, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, não merecendo reparos a decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso
.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ordenar ao requerido que seja mantida, integralmente, em prol da requerente, a vigência do incentivo fiscal que é objeto do termo de acordo e aditivos celebrados entre as partes, aprovado e levado à publicação pela Resolução CEDEM n. 21/2011, independentemente da ‘migração’ e da ‘renúncia’ exigidas nos arts. 5o, I e II e 15, § § 1o a 6o, da Lei Complementar n. 631/2019, até o julgamento de mérito desta ação ou o termo final do referido benefício (2.6.2021), o que ocorrer primeiro, bem como que se abstenha de cassar, revogar ou modificar o aludido benefício, afastando qualquer novo requisito, exigência, ou aplicabilidade de qualquer dispositivo legal ou infra legal que implique nesses atos, dispensando, inclusive, a necessidade de migração ao novo programa de benefício fiscal estipulado pela LC 631/2019; e que seja garantido, à requerente, o direito à remissão e anistia sem a necessidade de migração, renúncia ou encerramento do seu benefício fiscal, bem como de desistência de quaisquer ações e impugnações, administrativas ou judiciais, que versem sobre o mesmo, afastando, especialmente, a aplicabilidade dos artigos 4o e 5o da LC 631/2019.[...] (Id. 33448971, fls. 7).

No caso, a decisão agravada determinou que o agravante mantenha o benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC até o dia
2 de junho de 2021
, quando se finda o prazo de validade de dez (10) anos do termo de acordo firmado entre as partes (Primeira Instância, Id. 27744371), sem as exigências previstas na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, para sua usufruição.

Assim, verifica-se que o prazo de validade do benefício fiscal já expirou, pelo que acompanho o voto do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021